Tribunal: TCU
Processo: 002.562/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Controladoria-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado Luiz Gonzaga Alvares de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação ao ato remanescente, a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.562/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudio Antônio de Almeida Py (XXX.905.891-XX); Luiz Gonzaga Alvares de Oliveira (XXX.505.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que verifique a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos ao interessado Cláudio Antônio de Almeida Py (XXX.905.891-XX), aferindo, notadamente, a existência ou não de violação ao teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, considerando-se a acumulação de remuneração de cargo em comissão de natureza federal por ele exercido com os proventos da aposentadoria ora submetida à análise, adotando-se as providências que entender cabíveis.